Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702467-37.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMIANA DA SILVA LIMA APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Damiana da Silva Lima contra a sentença proferida na ação de revisão contratual, com pedido de tutela de urgência, que julgou improcedente o pedido inicial, ID 51484409. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante que comprovasse o recolhimento do preparo, na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção, ID 51762628. A despeito de a parte apelante apresentar na petição de ID 52096601 uma foto contendo uma guia e um comprovante de pagamento, além de não ser possível vincular o comprovante de pagamento à guia, por não ser possível verificar toda a numeração do documento, verifica-se que não houve a comprovação do pagamento na data do ajuizamento da Apelação, tampouco que houve o recolhimento do preparo em dobro O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora